Tribunal: TJDFT
Processo: 0730512-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação à gratuidade de justiça. Presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não infirmada. Tutela de urgência. Reintegração de posse. Crédito do agravante não comprovado de plano. Caução não cabível no caso concreto. Recurso não provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a reintegração de posse sobre imóvel permutado, em sede de ação de rescisão contratual.
2. Impugnação à gratuidade de justiça concedida apenas para fins de dispensar o pagamento do preparo recursal.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) a impugnação à gratuidade de justiça; (ii) a existência de crédito vultoso por parte do agravante, por consequência da rescisão contratual, a obstar a reintegração imediata; e (iii) a necessidade de prestação de caução por parte da agravada.
III – Razões de decidir
4. Não infirma a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência a alegação de que a parte é empresário, desacompanhada de provas, notadamente se restou frustrada a construção dos prédios objeto do negócio litigioso.
5. A alegação de aplicação de multa ambiental em desfavor de terceiro, não comprovadamente paga, relativamente ao imóvel dado pela agravada em permuta, não permite concluir, de plano, pela existência de crédito a favor do agravante, como decorrência da rescisão, requerida sob o fundamento de atraso na entrega dos apartamentos a serem construídos pelo agravante.
6. Também não se vislumbra, com suficiente segurança, que o agravante faça jus à devolução de outras quantias, quando consideradas as obrigações assumidas, incluindo cláusulas penais, arras e obrigação de pagamento de aluguel até a entrega dos apartamentos que prometeu.
7. Consoante o art. 300, do CPC, a exigência de caução é uma faculdade do juiz, conforme o caso, e não uma imposição. No caso, não havendo suficientes esclarecimentos quanto ao cumprimento das obrigações do agravante ou sobre a situação dos empreendimentos litigiosos, e diante dos prejuízos suportados pela parte contrária, que deu imóvel em permuta ao início do negócio, não se afigura necessária a imposição de caução.
IV – Dispositivo
8. Agravo de instrumento não provido.

________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0704137-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 8/8/24.